Tribunal: STF
Processo: HC 198401
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Juvenal Evaristo Correia Júnior, em favor de Rodrigo Costa dos Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 619.202 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 121,§ 2°, inciso III, c/c o art. 14, II, na forma do art. 73, do Código Penal, e art. 45 do Decreto Lei nº 3.668/41.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 9)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão provisória.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega que o paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Diante dessa decisão, aprecio o mérito pedido, e registro que RODRIGO foi pronunciado porque, dizendo-se policial, discutiu com vários indivíduos no bar referido no boletim de ocorrência, sendo certo que RODRIGO acabou efetuando disparos de arma de fogo na direção dos indivíduos com quem discutia, e acabou alvejando Rodolfo Silva Souza e Juliana Oliveira Magalhães.
    Então, a manutenção da prisão preventiva era mesmo medida de rigor. Aliás, registro que RODRIGO teve a sua prisão decretada e permaneceu preso desde então, e a manutenção dessa medida excepcional se mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade dos crimes praticados por RODRIGO, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal e a estabilidade do Estado de Direito. Aliás, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de RODRIGO, de maneira que permitir sua soltura após a pronúncia implicaria em frustração da aplicação da Justiça”. (eDOC 8) 
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ: 
    “Conforme já adiantado no exame liminar, a decisão apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito, pois ingressou no interior do estabelecimento e se colocou em discussão com uma pessoa, para em seguida retornar e colocar-se a efetuar disparos contra os presentes, atingindo duas pessoas inocentes. Também identificou-se como policial civil, fazendo uso de arma de grande potencial lesivo, uma Glock (...).
    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.
    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015”. (eDOC 10)
     Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – réu entrou num bar, se passando por policial civil, efetuando vários disparos contra as vítimas, que não vieram a óbitos por circunstâncias alheias a vontade do agente - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o 29, caput, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 191.209, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 11.2.2021)
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido”. (HC 163.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 27.11.2019)
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
     Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente